Tribunal: TJMT
Processo: 1022748-28.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIA REGINA BRUNO NOGUEIRA BORGES RIBEIRO - CPF: 337.275.891-91 (RECORRENTE), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), JULIO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 207.093.231-15 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO.

VOO NACIONAL. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO. REMARCAÇÃO. COBRANÇA DE MULTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
EX OFFICIO
. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação na qual os recorrentes postulam indenização por danos morais e materiais, haja vista, terem adquirido passagens, saída de Cuiabá 17/03/2020, e retorno 25/03/2020, para Natal-RN, contudo, as reclamadas efetuaram sucessivas alterações nos voos de volta de todo o grupo, com as absurdas alterações para os dias 28/03/2020, e até mesmo para data de 13/05/2020. Houve tentativa de contato presencial dos Requerentes junto ao guichê da companhia Azul, entretanto, necessitaram sair da casa alugada dia 22/03/2020, da mesma forma, tiveram que alugar dois carros para retornar à cidade de origem (Cuiabá-MT), por via terrestre, por 4 diárias, do dia 22/03/2020 ao dia 25/03/2020, que somaram o montante de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais).

2.

Os
autores realizaram acordo junto a reclamada
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
id. 91370983, referente ao envio de 4 (quatro) vouchers para cada Autor, sendo que cada voucher corresponde a 1 passagem de ida e 1 de volta (exclusivamente sob a tarifa MAIS AZUL) para qualquer trecho doméstico regular operado pela empresa (exceto multitrechos e STOPOVER) com validade de 15 (quinze) meses da data em que este acordo foi celebrado para realização da viagem de ida e volta.
Devidamente homologado e extinto o feito.

3.

Interposto embargos pelos autores, requerendo prosseguimento com relação a reclamada
123 VIAGENS E TURISMO LTDA., o qual foi acolhido, sendo proferida
sentença de mérito
que,
conden
ou
a reclamada
123 VIAGENS E TURISMO LTDA,
restituir o valor de R$ 1.986,86 (um mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos), e a título de dano moral, pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4.

Em se tratando de empresa de milhagem, em que o serviço prestado foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade se limita ao efetivo cumprimento do contrato de intermediação.

5.

Assim, como no caso dos autos a participação da empresa reclamada se limitou à simples intermediação de venda de passagens aéreas, há de ser aplicada a ilegitimidade passiva.

6.

Não há como imputar responsabilidade objetiva e solidária à empresa intermediária, que não possui qualquer ingerência no evento quanto ao cancelamento/alteração dos voos que se deu de forma unilateral pela companhia aérea, inicialmente a pedido dos autores, o que acarreta ilegitimidade passiva.

7.

Com fulcro no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil, o juiz deve reconhecer em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, matéria referente a ausência de legitimidade.

8.

Sentença reformada para declarar a ilegitimidade passiva da reclamada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., e julgar extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

9.

Recurso conhecido provido

10.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação na qual os recorrentes postulam indenização por danos morais e materiais, haja vista, terem adquirido passagens, saída de Cuiabá 17/03/2020, e retorno 25/03/2020, voo AD 2351, que deveria partir de Natal-RN às 03:30h, com chegada em Cuiabá-MT após duas conexões às 11:25h, do dia 25 de março de 2020. Contudo, um dia antes da partida para Natal, já houve notificação sobre alteração de horários e conexões do voo de volta, de modo que a saída de Natal se daria às 06:45hs do dia 25/03/2020 e a chegada em Cuiabá ocorreria às 15:05hs do mesmo dia.

Alega que, as reclamadas efetuaram sucessivas alterações nos voos de volta de todo o grupo, com as absurdas alterações para os dias 28/03/2020, e até mesmo para data de 13/05/2020. Houve tentativa de contato presencial dos Requerentes junto ao guichê da companhia Azul, contudo necessitaram sair da casa alugada dia 22/03/2020, da mesma forma, tiveram que alugar dois carros para retornar à cidade de origem (Cuiabá-MT), por via terrestre, por 4 diárias, do dia 22/03/2020 ao dia 25/03/2020, que somaram o montante de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais).

Os
autores realizaram acordo junto a reclamada
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
id. 91370983, referente ao envio de 4 (quatro) vouchers para cada Autor, sendo que cada voucher corresponde a 1 passagem de ida e 1 de volta (exclusivamente sob a tarifa MAIS AZUL) para qualquer trecho doméstico regular operado pela empresa (exceto multitrechos e STOPOVER) com validade de 15 (quinze) meses da data em que este acordo foi celebrado para realização da viagem de ida e volta.
Devidamente homologado e extinto o feito.

Interposto embargos pelos autores, requerendo prosseguimento com relação a reclamada
123 VIAGENS E TURISMO LTDA., o qual foi acolhido, sendo proferida
sentença de mérito
que,
conden
ou
a reclamada
123 VIAGENS E TURISMO LTDA,
restituir o valor de R$ 1.986,86 (um mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos), e a título de dano moral, pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A
recorrente requer seja conhecida a ilegitimidade passiva, e improcedência da ação.

A reclamada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente, o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio.

No entanto, em se tratando de responsabilidade de empresa de milhagem, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limite ao negócio da venda dos bilhetes.

No caso, trata-se de simples venda de passagem aérea, o que afasta a legitimidade passiva da reclamada. Precedente no STJ: RESP AgRg no REsp 1.453.920/CE, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1.A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva , TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).

Esse é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. 2- Recurso conhecido e provido. (N.U 1042265-19.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Com fulcro no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil, o juiz deve reconhecer
ex officio
, em qualquer grau de jurisdição, matéria referente a ausência de legitimidade.

No caso em comento, a prestação de serviços foi limitada a concretização da venda de passagens aéreas ao consumidor, e não de pacote de viagem, não sendo responsável pelo cancelamento dos voos e alteração consubstanciadas das operações da empresa aérea, sendo que tais circunstâncias afastam a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.

Ademais, os autores realizaram acordo junto a reclamada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., devidamente homologado.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a ILEGITIMIDADE PASSIVA da reclamada
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
, e JULGO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021